Tribunal: CARF
Processo: 13629.902372/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.902372/2011-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.501 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
RODOVIÁRIO JOB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, a fim de que busque junto à empresa
contribuinte a elaboração de planilha-resumo das informações essenciais das notas fiscais
apresentadas, bem como busque, em seus sistemas ou junto à empresa contribuinte, escriturações
contábeis e outras informações e explicações que se demonstrem úteis a comprovar o
oferecimento das receitas ensejadoras de referidas retenções à tributação e das respectivas
retenções, ressaltando-se a necessidade de atendimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos
das escriturações contábeis.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-106.536 da 12.a Turma da DRJ/RJO, de 27 de março de
2019 (fls. 43 a 47):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação 36056.32909.280307.1.7.02-4005 (fls.
35 a 40) na qual consta o demonstrativo do crédito pleiteado, referente a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2005, em que a Interessada informou o valor original na data da
transmissão (28/03/07) de R$ 6.828,74, composto pelas seguintes parcelas:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13629.902372/2011-06
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

O Despacho Decisório Eletrônico 009801627 de 01/11/2011 constante às fls. 30 e parcialmente
transcrito abaixo, acompanhado da Análise do Crédito (fls. 31 a 33), não reconheceu o crédito
pleiteado em razão de divergências verificadas entre a parcela de retenções na fonte confirmadas
pelos sistemas da RFB e aquelas constantes na Declaração de Compensação
36056.32909.280307.1.7.02-4005:

As parcelas confirmadas parcialmente/não confirmadas foram as seguintes:

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório Eletrônico 009801627 em 22/11/2011 (fls.
34) e apresentou tempestivamente Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3) através de Sedex dos
Correios em em 22/12/2011 (fls. 29), onde alega, em síntese:
1) Os créditos não confirmados pela RFB referem-se a retenções na fonte efetuadas por duas
fontes pagadoras:
1.1) Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG, CNPJ
17.186.370/0001-68, nas notas fiscais abaixo relacionadas:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

1.2) Cia. Vale do Rio Doce, CNPJ 33.592.510.0001-54, nas notas fiscais abaixo relacionadas:

2) Em função destas retenções, solicita o reconhecimento dos créditos e anexa cópia das notas
fiscais mencionadas e do Contrato Social da empresa.
A DRJ/RJO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Foram anexadas à manifestação de inconformidade cópia de notas fiscais de
serviços de locação de veículos às empresas Companhia de Armazéns e Silos do Estado
de Minas Gerais - CASEMG e Cia. Vale do Rio Doce, através das quais o contribuinte
pretende que sejam confirmadas as retenções na fonte.
[...] Todavia, o documento hábil para a comprovação das retenções é o Comprovante de
Rendimentos e de Retenção emitido pelas fontes pagadoras, conforme disposto no
artigo 55 da Lei 7.450 de 23/12/1995...
[...] As notas fiscais, por si só, não comprovam que as retenções tenham sido efetuadas
pelas fontes pagadoras. A ausência do comprovante de rendimentos pode ser sanada
através da DIRF apresentada pela fonte pagadora, uma vez que é dever do órgão
administrativo obter as informações disponíveis na própria Administração e considerá-
las em sua decisão.
[...] Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não
homologar as compensações em litígio.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 52 a 54), aduzindo que, diante do mencionado no Acórdão recorrido “que não
reconheceu o crédito pleiteado em razão de divergências verificadas entre a parcela de
retenções na fonte, confirmadas pelos sistemas da RFB e aquelas constantes da Declaração de
compensação” anexam ao Recurso Voluntário, os Comprovantes de Rendimentos e Retenção
emitido pelas fontes pagadoras.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 55 a 78).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 12.a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 23 de julho de 2019,
vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 50, face o termo de ciência, datado de 26 de
junho de 2019, fl. 48) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.
Consoante se infere da Análise de Crédito (fls. 31 e 32), relativa ao Despacho
Decisório n.o 009801627 (fl. 30), o valor não confirmado perfaz a monta de R$ 6.489,08, e,
desse montante, R$ 2.425,92 são relativos à Fonte pagadora Companhia de Armazéns e Silos do
Estado de Minas Gerais - CASEMG, de CNPJ n.o 17.186.370/0001-68, enquanto R$ 4.063,16
são referentes à fonte pagadora Vale S.A., de CNPJ n.o 33.592.510/0001-54, nos seguintes
termos:

Nesse sentido, em tese, remanesceria como objeto de análise a quantia de R$
6.489,08 ainda não confirmada pela Administração Tributária, limitando-se os valores
respectivos em:
R$ 2.425,92 relativos à Fonte pagadora Companhia de Armazéns e Silos do
Estado de Minas Gerais - CASEMG, de CNPJ n.o 17.186.370/0001-68; e
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

R$ 4.063,16, relativos à fonte pagadora Vale S.A., de CNPJ n.o 33.592.510/0001-
54.
A DRJ/RJO, ao prolatar o Acórdão no 12-106.536, ora recorrido, julga
improcedente a Manifestação de Inconformidade pois “As notas fiscais, por si só, não
comprovam que as retenções tenham sido efetuadas pelas fontes pagadoras. A ausência do
comprovante de rendimentos pode ser sanada através da DIRF apresentada pela fonte pagadora,
uma vez que é dever do órgão administrativo obter as informações disponíveis na própria
Administração e considerá-las em sua decisão”.
A recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, aduz que:
(1) “relativamente à fonte pagadora Cia Vale do Rio Doce CNPJ
33.592.510/0001-54, consta a DIRF retificadora transmitida em 04/05/2010, onde informou os
pagamentos efetuados a nossa empresa, gerando divergência, porque informamos o crédito na
competência da prestação de serviço”;
(2) Relativamente à Fonte pagadora CASEMG, CNPJ 17.186.370/0001-68,
apresenta Comprovante Anual de Rendimento e Retenção, no intuito de comprovar suas
alegações.
De fato, anexo aos autos, encontram-se as notas fiscais que comprovam a
prestação do serviço pela contribuinte para as empresas Vale S.A., de CNPJ n.o
33.592.510/0001-54 e CASEMG, de CNPJ n.o 17.186.370/0001-68, em consonância com os
Comprovantes Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte de Pessoa Jurídica.
Ocorre que, não obstante a apresentação das notas fiscais e dos Comprovantes
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte de
Pessoa Jurídica, a contribuinte deixa de apresentar a escrituração contábil respectiva e os
registros fiscais (DIPJ), indicando o oferecimento à tributação da receita respectiva, à luz do art.
2o, §4o, inc. III, da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996.
A partir dos valores totais, e, de posse da escrituração contábil acompanhada de
suas formalidades intrínsecas e extrínsecas, das contas contábeis de receita e de retenções de IR,
bem como DIPJ do período relacionado, será possível cotejar se todos os valores de receita e das
respectivas retenções se encontram devidamente escriturados.
Nestes termos, entendo pela necessidade de se converter o julgamento em
diligências, junto à Unidade de Origem, a fim de que busque junto à empresa contribuinte a
elaboração de planilha-resumo das informações essenciais das notas fiscais apresentadas, bem
como busque, em seus sistemas ou junto à empresa contribuinte, escriturações contábeis e outras
informações e explicações que se demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas
ensejadoras de referidas retenções à tributação e das respectivas retenções, ressaltando-se a
necessidade de atendimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.902372/2011-06

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital